Tribunal: TJSP
Processo: 2193971-52.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ação Rescisória de Acórdão – Alegação de manifesta violação a norma jurídica e decisão proferida com fundamento em erro de fato – V. Acórdão que manteve a improcedência do pedido em razão da ausência de incapacidade – Pretensão de rediscussão dos elementos de prova – Inadmissibilidade – Autora carecedora da ação – Indeferimento da petição inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2193971-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora LUCIMARA
BARBARO ROSENDO, é réu INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA, RICARDO GRACCHO, ALBERTO GENTIL,
ANTONIO MOLITERNO E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2193971-52.2019.8.26.0000 -Voto no 24.494
2
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO N° 2193971-52.2019
AUTORA:
Lucimara Barbaro Rosendo
RÉU:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 5a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.494
Acidente do Trabalho Ação Rescisória de Acórdão
Alegação de manifesta violação a norma jurídica e
decisão proferida com fundamento em erro de fato V.
Acórdão que manteve a improcedência do pedido em
razão da ausência de incapacidade
Pretensão de
rediscussão
dos
elementos
de
prova

Inadmissibilidade
Autora carecedora da ação

Indeferimento da petição inicial.
RELATÓRIO.
Ação rescisória de v. acórdão com fundamento
nos incisos V e VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil, na qual a
autora busca rescindir v. julgado proferido pela E. 17a Câmara de Direito
Público desta Corte de Justiça (apelação no 0218634-85.2008.8.26.0000),
que manteve a improcedência do pedido de amparo acidentária, pois,
consoante prova técnica e demais elementos dos autos, embora
reconhecida concausalidade entre a moléstia de punho e a função
exercida, não se entendeu pela existência de incapacidade laborativa
decorrente, ausentes significado funcional ou restrição ao desempenho
laborativo (fls. 361/366).
Após colacionar os termos da peça inicial de
origem, relatar o processamento daquele feito, e destacar os documentos
tidos por relevantes, a autora assevera que, a seu ver, os requisitos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2193971-52.2019.8.26.0000 -Voto no 24.494
3
a concessão do auxílio-acidente estariam preenchidos, independente das
conclusões periciais e do v. aresto que se busca rescindir, entendendo
que o julgado teria desconsiderado as provas colhidas nos autos. Assim,
sustenta violação aos artigos 62 e 86 da Lei no 8.213/91, e artigo 364 do
CPC/73 (atual art. 405), bem como ocorrência de erro de fato por
considerar inexistente fato ocorrido, ensejando rescinbilidade do v.
acórdão com esteio nos incisos V e VIII, e parágrafo primeiro, do artigo
966, do Código de Ritos. Nesse sentido, requer a rescisão do julgado e a
prolação de nova decisão, com a condenação da autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente. Também postulou pela concessão da
gratuidade de justiça e pela apresentação oportuna de procuração.
Atribuiu, à causa, o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) instruindo a peça exordial com os documentos de fls. 13/631.
Comprovado o trânsito em julgado do último
recurso interposto em 01.09.2017 (fl. 513), e protocolada a peça
vestibular desta ação em 30.08.2019, no prazo legal.
Configurada hipótese permissiva da postulação
em juízo sem procuração, prevista no caput do artigo 104 do CPC,
determinou-se a regularização da representação processual da parte (fls.
633/634), ordem cumprida às fls. 636/637.
Citado, o réu ofereceu resposta, às fls. 651/653.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A autora é carecedora do direito de ação, sendo
de rigor o indeferimento da petição inicial e o julgamento da demanda
sem apreciação de mérito.
Na hipótese dos autos, verifico que sua
verdadeira pretensão é de rediscutir os elementos de prova colhidos
(matéria de fato), o que se mostra incabível em sede de ação rescisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2193971-52.2019.8.26.0000 -Voto no 24.494
4
De fato, o v. julgado proferido pela E. 17a Câmara
de Direito Público desta Corte, após examinar detidamente o conjunto
probatório, manteve a improcedência do pedido de amparo acidentário,
em razão da não comprovação da incapacidade laborativa (fls. 364/365):
“O médico informou que, “a síndrome do carpo em
grau muito leve e existindo isoladamente não traz restrição ao desempenho
laborativo. Ela provoca, no máximo, uma parestesia que se manifesta
quando o paciente acorda e tende a regredir com o correr do dia. Não
promove sintomas álgicos ou restringe a movimentação, não limitando pois
o desempenho laborativo”, e acrescentou: “como destacado no laudo e
eletromiografia, a alteração encontrada é somente residual de quadro
pregresso objeto da intervenção cirúrgica, não possuindo significado
funcional e, deste modo, não comprometendo a vida social e laborativa da
autor” (fls. 159).
Assim, em que pesem os argumentos ventilados no
parecer do assistente técnico da obreira (fls. 176/186), in casu, acolhem-se
as conclusões lançadas na prova técnica judicial.”
Como se observa, o v. aresto é cristalino ao
entender pela inexistência de incapacidade, requisito essencial exigido
pela norma inserta no artigo 86, da Lei no 8.213/91.
Logo, não há que se falar em qualquer violação
do dispositivo eis que não houve reconhecimento dos requisitos nele
previstos e, assim, estando o desfecho adotado em consonância lógica
com referida norma.
Note-se que também o alegado erro por negativa
de fato existente, em verdade, constitui igual pretensão em rediscutir os
elementos de prova colhidos.
Com efeito, não consta do v. acórdão combatido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2193971-52.2019.8.26.0000 -Voto no 24.494
5
negativa de qualquer fato alegado. De modo diverso, a conclusão pela
ausência de incapacidade se deu após análise de todo o conjunto
probatório, como esclarecido em decisão proferida por força de
Embargos de Declaração (fls. 389/391).
Aliás, oportuno anotar, recurso por meio do qual
a circunstância ora apontada para caracterização do suposto vício, qual
seja, a existência de processo de reabilitação profissional e readaptação
de função, foi, novamente, destacada perante a Turma Julgadora, sendo
insuficiente à alteração da convicção do órgão jurisdicional (fls. 374/379).
Vale lembrar que o juiz é livre na valoração das
provas anexadas aos autos, de modo que a Turma Julgadora, mesmo
ciente dos procedimentos administrativos de reabilitação profissional e
readaptação funcional, entendeu pelo prevalecimento da conclusão
médica que veio transcrita no corpo do voto condutor, como fundamento
para o desfecho da causa.
Oportuna, nesse sentido, a jurisprudência do C.
STJ:
De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a
ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da
sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas
ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o
ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do
"direito em tese", porquanto essa medida excepcional não se presta
simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer
para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ,
1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras,
"não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do
Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no
citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o
reexame das provas da ação originária" (Ar 3.029/SP, 3a Seção, Rel. Min. Jorge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2193971-52.2019.8.26.0000 -Voto no 24.494
6
Mussi, DJe de 30.8.2011). (AgRg no Agravo em Recurso Especial No 232.109
SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe em 24.10.2012).
Em conclusão, a r. decisão rescindenda não
expressou qualquer negativa de vigência à legislação processual ou
incorreu em erro de fato no julgamento.
POSTO ISTO, pelo meu voto, por ser a autora
carecedora do direito de ação, indefiro a petição inicial, e extingo o feito
sem apreciação de mérito, com base nos artigos 330, inciso III, e 485,
incisos I e VI, do Código de Processo Civil, com isenção quanto aos
encargos da sucumbência, diante do disposto no parágrafo único, do
artigo 129, da Lei no 8.213/91.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR